Tribunal: TJBA
Processo: 8020781-23.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8020781-23.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE O CADIN E SIAFI. REQUISITOS PREVISTOS NA LC N. 101/2000. EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL INSERTA NO §3º DO ART. 25, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, E NO ART. 26, DA LEI N. 10.522/2002. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. MUNICÍPIO COM BAIXO ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n.
8020781-23.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e como réus ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar procedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

JR 02